Tribunal: TJDFT
Processo: 0707521-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) 0707521-80.2023.8.07.0000 REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE BARBOSA RIBEIRO REQUERIDO: THAIS BARROS LIMA, GABRIEL MOURA DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento (intitulado como tutela de urgência recursal) contra decisão da 22a Vara Cível de Brasília (id 44217522, p. 24-26) que indeferiu liminar cautelar antecedente (Proc. 0709498-07.2023.8.07.0001) consistente no arresto de R$ 22.874,00 da conta bancária dos requeridos, a serem depositados em conta judicial, com fundamento em alegado inadimplemento de contrato de compra e venda de veículo automotor. Após a interposição do recurso, sobreveio sentença terminativa. A superveniência da sentença acarretou a perda do objeto recurso, agora prejudicado (TJDFT ac.1.678.164, Desa. Fátima Rafael, 2023; ac. 1.650.586, Des. Diaulas Costa Ribeiro; STJ AgInt nos EDcl no AREsp 2.154.403, Min. Herman Benjamin, 2023; AgInt no AREsp 2.028.056, Min. Raul Araújo, 2022). Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Corrija-se a autuação para AGI. P.I. Arquivem-se. Brasília, 02/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator